Tribunal: TJBA
Processo: 8001282-96.2022.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001282-96.2022.8.05.0018

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: VALDIMIRO DE MOURA

Advogado(s):ANDREY ITALO LIRA AMORIM, EULER DE AMORIM ARRUDA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE E NULIDADE CONTRATUAL. ASSINATURA DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES DESDE O EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1
.
Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada por Valdimiro de Moura, em razão de empréstimo consignado fraudulento. A sentença declarou a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores descontados a partir de 30/03/2021 e em forma simples quanto às parcelas anteriores, fixou indenização por dano moral em R$ 5.000,00, e reconheceu a compensação dos valores eventualmente creditados.

II. Questão em discussão

2. As controvérsias centrais consistem em: (I) verificar a ocorrência ou não de prescrição parcial; (II) apurar a validade do contrato de empréstimo consignado nº 317087151, diante da alegada fraude; (III) definir o critério de restituição dos valores descontados; (IV) analisar o termo inicial dos juros de mora, à luz da Súmula 54 do STJ; (V) examinar a possibilidade de compensação dos valores creditados; e (VI) verificar a configuração do dano moral.

III. Razões de decidir.

3. Não configurada a prescrição quinquenal, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, além da natureza obrigacional de trato sucessivo.

4
. O contrato apresentado pelo banco mostra-se manifestamente fraudulento, havendo notória divergência entre as assinaturas e ausência de prova da regularidade da contratação, não havendo que se falar em validade do negócio.

5
. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada por fraude de terceiros, que caracteriza fortuito interno.

6
. Configurada a má-fé da instituição financeira, diante da contratação indevida e da falsificação da assinatura, correta a determinação de repetição do indébito em dobro, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

7
. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade, nos termos do art. 398 do CC e da Súmula 54 do STJ.

8
. Mantida a compensação de valores já determinada na sentença, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

9
. Correta a condenação por dano moral, diante dos descontos indevidos em verba alimentar, em montante de R$ 5.000,00, que se mostra proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e Tese

10
. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Não há prescrição quinquenal a ser reconhecida, pois a ação foi ajuizada dentro do prazo legal, tratando-se de obrigação de trato sucessivo;

2. O contrato de empréstimo consignado apresentado pelo banco mostra-se fraudulento, diante da notória divergência das assinaturas e ausência de comprovação da regularidade da contratação, sendo nulo o negócio jurídico;

3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo afastada por fraude de terceiros, que constitui fortuito interno;

4. A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois restou caracterizada a má-fé da instituição financeira;

5. Os juros de mora fluem desde o evento danoso, em razão da natureza extracontratual da responsabilidade civil, conforme art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ;

6. Correta a compensação de valores eventualmente creditados em favor do recorrido, conforme já determinado na sentença;

7. Configura-se o dano moral diante de descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 487, I; 85, §11; CC, arts. 398, 927;

CDC, arts. 14, 27 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

TJBA, Apelação Cível 0516170-16.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 25/09/2018; STJ, Súmulas 54.
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8001282-96.2022.8.05.0018, sendo Apelante/Apelada Banco Pan S.A. e Valdimiro de Moura, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e

negar provimento ao recurso da Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.
8001282-96.2022.8.05.0018

em que figuram como
Apelante
BANCO PAN S.A.
e apelado
VALDIMIRO DE MOURA.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora